Tribunal: STF
Processo: ARE 779145
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171, PARÁGRAFO 3º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTES DIVERSAS. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 598.365. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Os requisitos de admissibilidade dos recursos da competência de cortes diversas não revelam repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do RE nº 598.365, da Relatoria do Min. Ayres Britto. 



    2. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. NULIDADE. TURMA COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES CONVOCADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. INEXISTÊNCIA DE DOLO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.